Tribunal: TJDFT
Processo: 0714712-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714712-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA SIVINSKI CERVEIRA AGRAVADO: ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA, MARIANA DE OLIVEIRA CERVEIRA, LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AGRAVANTE: RITA SIVINSKI CERVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo de origem. Em sede de decisão monocrática, deferi em parte o pedido de antecipação de tutela recursal, por meio da decisão de ID 35394883. Por meio da petição de ID 3993077, a agravante informa decisão proferida na origem (ID 137499787 autos de origem) determinando a penhora da remuneração do agravado LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JÚNIOR, de modo que houve a perde de objeto do presente recurso em relação a este agravado. Entretanto, permanece interesse na continuidade do recurso, quanto à agravada ANNA JÚLIA DE OLIVEIRA CERVEIRA. É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência de decisão (ID 137499787 autos de origem), posterior à propositura deste recurso, que enseja a perda de objeto da presente demanda em relação ao segundo agravado. Assim, desponta prejudicado o objeto do referido recurso em relação ao agravado LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JÚNIOR, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, uma vez que foi proferida decisão satisfatória na lide de origem, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), julgo o presente recurso prejudicado em relação o agravado LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JÚNIOR. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a decisão, retorne o feito para prosseguimento em relação à primeira agravada ANNA JÚLIA DE OLIVEIRA CERVEIRA. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator